Tribunal: TJBA
Processo: 8000759-83.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000759-83.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILDETE SOARES SOUSA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

APELA
ÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
COMPROVA A
LEGALIDADE/EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO
DE ACIDENTES PESSOAIS
.
ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO ART. 337, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONDENAÇÃO D
A
AUTOR
A
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §2º, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º, DO CPC. APELO
DA AUTORA
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
APELO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº.
8000759-83.2020.8.05.0138
, oriundos da comarca de Jaguaquara, figurando como apelantes/apelados
NILDETE SOARES SOUSA SILVA
e BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares arguídas; conhecer e N
EGAR PROVIMENTO a
o apelo da autora; conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo da instituição financeira acionada
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06